Tribunal: TJDFT
Processo: 0751224-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Competência. Violência doméstica e familiar. Mudança de limites territoriais de região administrativa procedida pela LCDF 958/19. Prevenção.

1 – As alterações promovidas pela LC do DF 958/19 – que redefiniu limites geográficos de regiões administrativas - afetam as áreas das circunscrições judiciárias correspondentes, com reflexos na competência territorial.

2 - Com o advento da LC 958/2019, a área do “Condomínio Quinta dos Ipês” – local do crime -, tendo sido transferida para a Região Administrativa do Jardim Botânico, passou a integrar a Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, § 1o, “h”, da Res. 4/2008 do TJDFT).

3 - Competente para processar e julgar crimes de violência doméstica, cometidos na área do Condomínio Quinta dos Ipês, após o advento da Lei Complementar Distrital 958/19, de 20.12.19, é um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Brasília.

4 - Decisão proferida no plantão judicial, que é destinado à apreciação de medidas urgentes, não torna prevento o juízo.

5 - Reclamação julgada improcedente.